Tribunal: STF
Processo: AR 1219
Classe: AR
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-04-29
Data de publicação: 1987-04-29

Ementa:
- AÇÃO RESCISÓRIA. INCOMPETENCIA DO STF.
DESPACHO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO SEM APRECIAÇÃO DE MÉRITO.
E INCOMPETENTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DA
AÇÃO RESCISÓRIA QUANDO O DESPACHO QUE SE PRETENDE RESCINDIR NÃO
EXAMINA O MÉRITO DA QUESTÃO.
NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA, REMETENDO-SE OS AUTOS AO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS.